Tribunal: TJSP
Processo: 1006877-38.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reintegração de posse – Bem público – Usina Hidrelétrica de Jaguari – Sentença de procedência, em parte, voltada a reintegrar a autora na posse do bem objeto da ação e condenar o réu na demolição das construções existentes na área esbulhada – Inconformismo do réu.
Preliminar de incompetência da Justiça Estadual – Rejeição – Ausência de hipótese do art. 109 da CF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reintegração de posse – Bem público – Usina Hidrelétrica de Jaguari – Sentença de procedência, em parte, voltada a reintegrar a autora na posse do bem objeto da ação e condenar o réu na demolição das construções existentes na área esbulhada – Inconformismo do réu.
Preliminar de incompetência da Justiça Estadual – Rejeição – Ausência de hipótese do art. 109 da CF – Preliminar de ilegitimidade ativa – Rejeição – Autora designada pelo Ministério de Minas e Energia para assumir provisoriamente os serviços de geração de energia elétrica em substituição à concessionária contratada anteriormente – Irrelevância da titularidade do domínio para o manejo de ação possessória – Preliminares de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita fundadas na falta de demonstração de efetivo esbulho – Teoria da asserção ou prospettazione.
Mérito – Ocupação de bem público por particular – Delimitação pela prova pericial da área identificada como de domínio público e constatação da ocupação indevida – Mera detenção – Ordem de reintegração e demolição de rigor – Necessidade de limitar o provimento, entretanto, à zona identificada com suficiente segurança pela perita como integrante do domínio público – Recurso provido, em parte.